Tribunal: TJDFT
Processo: 0753690-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753690-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO LIVIO GONCALVES DE ARAUJO, VITOR SANTOS DE ALBUQUERQUE, GIOVANNI PEREIRA ARAUJO, RONALDO DE VASCONCELOS CARVALHO, ERINALDA DE VASCONCELOS CARVALHO, AZARIAS DE OLIVEIRA BITTENCOURT, WALTER SANTOS MAGALHAES NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL PORTAL DO LAGO SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TITO LIVIO GONCALVES DE ARAUJO, VITOR SANTOS DE ALBUQUERQUE, GIOVANNI PEREIRA ARAUJO, RONALDO DE VASCONCELOS CARVALHO, ERINALDA DE VASCONCELOS CARVALHO, AZARIAS DE OLIVEIRA BITTENCOURT e WALTER SANTOS MAGALHAES NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de validade de deliberação de assembleia condominial e anulação de ata de retificação da assembleia c/c tutela de urgência n. 0755089-55.2024.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL PORTAL DO LAGO SUL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221044090 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas a declarar a validade da eleição da Chapa 2 na assembleia condominial realizada na data de 30/11/2024, de forma a possibilitar a assunção da chapa eleita na gestão que terá início na data de 01/01/2025. Na oportunidade, o d. Magistrado consignou que não restara demonstrada a probabilidade do direito alegado na medida em que, na data em que fora realizada a Assembleia Geral visando à eleição da nova administração do condomínio, o candidato ao cargo de síndico, TITO LIVIO GONCALVES DE ARAUJO, se encontrava inadimplente com as obrigações condominiais. Consignou que os recibos acostados pelos agravantes demonstram que o pagamento dos referidos débitos se deu em 02/12/2024, portanto, em momento posterior à realização da referida Assembleia. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, destacando que o pagamento das obrigações fora realizado no momento da realização da Assembleia. Asseveram que a questão da inadimplência fora objeto de debate na Assembleia e que fora decidido pela possibilidade de manutenção da Chapa 2 no pleito, e que esta restara vencedora. Argumentam que, após a eleição, fora declarada vencedora a Chapa 1 em razão da exclusão da Chapa 2 por força do inadimplemento de um de seus integrantes. Pontuam que não fora comprovado que os integrantes da Chapa 1 se encontravam adimplentes com suas obrigações condominiais. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar que a Chapa 2, formada pelos agravantes, venha a assumir na data de 01/01/2025 a gestão do condomínio agravado. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 67366707 e 67366810. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 67383695, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Os agravantes, no petitório acostado sob o ID 67394075, postulam a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 220897582, 220897586 e 220897588 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 às 11:15:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora